Tribunal: STF
Processo: ARE 1579104
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por Bruno de Quadros contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acordão da 1ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 155, § 4°, IV, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI 8.069/1990). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



     PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA PROLATADA ORALMENTE POR AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DA DOSIMETRIA. VÍCIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. 



    MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NAS FASES INDICIÁRIA E JUDICIAL, ESPECIALMENTE PELA PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE. AINDA, CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO DE NATUREZA FORMAL. ENVOLVIMENTO ATIVO DE ADOLESCENTE NO CENÁRIO CRIMINOSO COMPROVADO. 



    DOSIMETRIA. PENA-BASE DO CRIME DE FURTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À S CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL. PREJUÍZO FINANCEIRO ACENTUADO. BEM DEVOLVIDO COM DANOS SOFRIDOS DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.



     EXISTÊNCIA, TODAVIA, DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO MATEMÁTICO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    FLAGRANTES ILEGALIDADES CONSTATADAS. (I) READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CRITÉRIO UTILIZADO PARA O AUMENTO. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. MULTA-TIPO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO TRIFÁSICO. (II) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PARA AMBOS OS DELITOS. AGENTE QUE CONTAVA COM 18 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ” (edoc. 117, fls. 1).



    Embargos de declaração não foram acolhidos. (edoc.133).



    No recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta violação do art. 5º, incisos LIV, LV e LXI, da Constituição Federal.



    Diz da nulidade da sentença formalizada na instância de primeiro grau, pois não teria sido totalmente transcrita, porque proferida oralmente.



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consta do voto condutor do acordão recorrido, no que concerne à controvérsia apresentada, o seguinte:



    “A defesa suscitou a nulidade da sentença, sob o fundamento de que não foi feita a transcrição do dispositivo da sentença oral. Para tanto, sustenta que é admissivel a prolação de sentença oral atinente a fundamentação, contudo tal ato não abrange a dosimetria e o dispositivo da sentença, o qual devem ser transcritos a termo. Sem razão. Como é cediço, a legalidade da sentença proferida oralmente já foi exaustivamente debatida nesta Corte e a matéria foi consolidada pelo entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: 



    (...)



    No caso, não ficou demonstrado efetivo prejuízo ao recorrente em razão de a sentença ter sido proferida de forma oral, requisito indispensável para o fim que almejava, mormente porque foi disponibilizado à defesa acesso ao inteiro teor da fundamentação, inexistindo, na própria ata da audiência, qualquer insurgência acerca do modo pelo qual o pronunciamento foi proferido (evento 33). 



    Tanto é assim que a defesa insurgiu-se contra a dosimetria da pena, além de ter apontado erro material - pontos que serão abordados nos próximos tópicos” (edoc. 117).



    Forçoso concluir que o Tribunal a quo, ao decidir a questão, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, notadamente do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.



    Ressalte-se que a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 



    Nesse sentido, confira-se: AI nº 657.780/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 17/8/07; AI nº 641.845/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31/8/07; AI nº 505.224/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 18/5/07 e AI nº 563.028/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 11/5/07, entre outros.



    De outra parte, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tentativa de homicídio duplamente qualificado em concurso de agentes. Tribunal do júri. Condenação. 4. Violação ao art. 93, IX, da CF. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos em razão da suposta ausência de indícios de autoria. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 737.126/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/12/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DA NOVEL EXIGÊNCIA DE CAPÍTULO DESTACADO DE ARGUIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER O VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE, POR IMPLICAR REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A apelação da decisão do Júri comporta especificidades, entre as quais a de que não é, por natureza, ampla, cabendo ao advogado, quando da interposição, o ônus de especificar os fundamentos. Assim, eventual ofensa ao princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri somente adviria de modo indireto, haja vista que o acolhimento da tese de ofensa à Constituição Federal suscitada desaguaria no exame do próprio cabimento da apelação, matéria disciplinada pela legislação ordinária. 2. Princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri. A soberania dos veredictos do Júri ostenta valor meramente relativo. As decisórias do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri não confere a esse órgão especial da Justiça comum o exercício de um poder incontrastável e ilimitado, expondo-se ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. 3. In casu, a decisão proferida pelo Tribunal Estadual foi precedida do exame de todo o conjunto probatório. Desse modo, para dissentir desse entendimento, impõe-se o confronto do veredicto dos jurados com o conjunto probatório, o que não se admite na instância extraordinária, a teor do disposto na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. Agravo regimental no qual se sustenta a pretensão de revolvimento de matéria fático-jurídica e não de reexame do conjunto probatório. Alegação insubsistente. A conclusão do Tribunal de Justiça no sentido de anular a decisão do júri se fez a partir da compreensão de que os elementos de fato, de que se serviram os jurados, cujo veredicto carreou a aplicação do direito, não mantêm relação de pertinência com a prova colhida. 5. Agravo regimental não provido” (RE nº 626.436/RR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/6/13).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e provas, incidindo à espécie o óbice da Súmula 279 desta Corte. O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Acórdão da Corte de Apelação que mantém a condenação pelo Tribunal do Júri não pode ser impugnado a pretexto de violação do princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ´c´, da Constituição Federal). Agravo regimental conhecido e não provido (ARE nº 682.774/SP AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/12/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente